Tribunal: TJDFT
Processo: 0708979-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). REVISÃO. PAGAMENTO. DIFERENÇAS. NÃO CABIMENTO.

I – Não cabe a revisão ou o pagamento de supostas diferenças do Benefício Especial Temporário (BET), porque criado para distribuir superávit verificado no ano de 2010, tratando-se, portanto, de benefício com prazo e recursos limitados, que, por já terem se findado, carecem de fonte de custeio, que sequer pode ser recomposta, dada a sua natureza semelhante a dividendos.

II – Negou-se provimento ao recurso.